Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-64.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao

Num. 44379772 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600476-64.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600476-
64.2024.6.16.0043, que julgou desaprovadas as contas de Thiago Pereira Bruger, relativa às
Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como determinou o arbitramento de multa em 100% do excesso ao limite estabelecido pelo art. 26,
§1º, inciso II da Lei 9.504/1997 de 20% (vinte por cento) no valor de R$ 394,88 (trezentos e noventa e
quatro reais e oitenta e oito centavos) a qual deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, com relação aos gastos de campanha contratados
referente ao aluguel de veículos automotores, com fulcro no art. 18-B da Lei nº 9.504/1997, c.c. o
art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do candidato Thiago
Pereira Bruger, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador,
alegando o descumprimento das exigências legais do art. 65, incisos III e IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e havendo indícios de irregularidade pelo prestador de contas, o requerente foi
devidamente intimado conforme certificado pelo cartório eleitoral, tendo escoado o prazo de 03
(três) dias sem o saneamento do indício de irregularidade, precluindo o direito de manifestação,
conforme determina o art. 69, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o parecer técnico
conclusivo final apontou as seguintes irregularidades: extrapolação do limite de gastos e omissão
de receitas e gastos eleitorais. Nos presentes autos, muito embora o prestador de contas tenha
efetuado a juntada do demonstrativo das despesas realizadas na campanha eleitoral em
conformidade com a aludida Resolução, o prestador de contas meramente juntou os comprovantes
de transferência bancária, contrariando o disposto no art. 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, ensejando assim, a impossibilidade da aferição completa dos gastos pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral. A omissão de gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência; ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIAGO PEREIRA BRUGER (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THIAGO PEREIRA BRUGER VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379772
12/02/2025
10:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44379772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.219
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600476-
64.2024.6.16.0043 – Turvo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 THIAGO PEREIRA BRUGER VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: THIAGO PEREIRA BRUGER
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE GASTOS
COM VEÍCULOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
TOTALIDADE
DOS
GASTOS
COM
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
VALORES
IRRISÓRIOS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha em razão do
extrapolamento do limite de gastos com locação de
veículos e da não comprovação da totalidade dos gastos
com impulsionamento de conteúdo.
2. O recorrente sustenta que os valores envolvidos são
módicos, que agiu com boa-fé e transparência, e que a

Num. 44379772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
desaprovação das contas é medida desproporcional,
pleiteando sua aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o
extrapolamento do limite de gastos com locação de
veículos e a não comprovação da totalidade dos gastos
com impulsionamento de conteúdo comprometem a
regularidade das contas de campanha; e (ii) se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, em razão do impacto diminuto das
irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que os
gastos com locação de veículos não podem ultrapassar
20% do total de gastos de campanha. No caso, o
recorrente excedeu o limite em R$ 394,88.
5. A não comprovação da efetiva utilização dos
serviços de impulsionamento de conteúdos contratados,
no importe de R$ 377,18, é irregularidade que não
compromete a regularidade das contas.
6. Ambas as irregularidades, que totalizam R$ 772,06,
valor correspondente a 5,66% do total de despesas
declaradas, não comprometem a transparência ou a
lisura do processo eleitoral, tampouco há elementos nos
autos que indiquem má-fé ou tentativa de fraudar o
controle da Justiça Eleitoral.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal permite a aprovação das contas com
ressalvas quando as irregularidades não ultrapassam o
limite de 1.000 UFIRs (R$ 1.064,00), ou 10% do total
das despesas, e não possuem gravidade suficiente para
comprometer a fiscalização eleitoral, como ocorre no
caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de julgamento: O extrapolamento do limite de
gastos com locação de veículos e a não comprovação

Num. 44379772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
da totalidade dos gastos com impulsionamento de
conteúdo, quando envolvem valores ínfimos e
percentuais baixos, autorizam a aprovação das contas
com
ressalvas,
nos
termos
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
26, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº
060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de
09.09.2022;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO PEREIRA BRUGER
contra a decisão do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44255363), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão do extrapolamento do limite de gastos com veículos e da não comprovação
da totalidade dos gastos efetuados com impulsionamento de conteúdo.
Em suas razões (id. 44255370), o recorrente afirma que o extrapolamento do
limite de gastos com veículos se deu em razão de um erro de estratégia e que não
houve nenhum comprometimento da atividade fiscalizatória, pois foram
apresentados todos os documentos comprobatórios da contratação e da despesa.
Quanto ao impulsionamento de conteúdo, alega que houve um erro contábil,

Num. 44379772 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
porém o serviço foi integralmente pago por meio da conta bancária e
devidamente declarado.
Sustenta que a desaprovação das contas é medida desproporcional, contrária à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e que agiu com boa-fé e
transparência, o que permite a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44283402) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “as irregularidades encontradas são dotadas de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, pois comprometem a lisura e a
transparência do processo eleitoral”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 30/11/2024 (id. 44255367) e o recurso interposto
em 03/12/2024 (id. 44255370), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Turvo nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do
extrapolamento do limite de gastos com a locação de veículos e da não
comprovação da totalidade dos gastos efetuados com impulsionamento de
conteúdo.
O limite de gastos com locação de veículos está previsto no art. 26, §1º, da Lei nº
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites

Num. 44379772 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
fixados nesta Lei:
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
No caso em apreço, o recorrente declarou gastos no importe de R$ 13.625,62
(treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), o que lhe
impunha um limite de gastos de R$ 2.725,12 (dois mil, setecentos e vinte e cinco
reais e doze centavos) com locação de veículos.
No entanto, o recorrente teve um gasto total de R$ 3.120,00 (três mil, cento e
vinte reais) com o aluguel de veículos (id. 44255324), restando incontroverso o
excesso de R$ 394,88 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito
centavos) em relação ao limite estabelecido na legislação.
O recorrente não nega o excesso de gastos, assim como não se insurge quanto à
configuração da irregularidade relativa à contratação de impulsionamento de
conteúdo.
Consoante se infere do Extrato da Prestação de Contas (id. 44255324), foram
efetuados três pagamentos relativos ao impulsionamento de conteúdo (ids.
44255304, 44255310 e 44255318), totalizando uma despesa de R$ 1.100,00 (mil
e cem reais).
Embora não tenha sido juntada aos autos nenhuma nota fiscal para comprovar a
efetiva utilização do serviço, em pesquisa ao Divulgacand é possível verificar
que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. emitiu a Nota Fiscal nº
94061642, no importe de R$ 722,82 (setecentos e vinte e dois reais e oitenta e
dois centavos), havendo uma diferença no importe de R$ 377,18 (trezentos e

Num. 44379772 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
setenta e sete reais e dezoito centavos).
No presente recurso o recorrente não nega as irregularidades, tampouco se
insurge quanto à multa que lhe foi aplicada. A discussão trazida nas razões
recursais diz respeito unicamente à possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com
ressalvas, considerando-se que as irregularidades envolvem valor ínfimo.
O recurso comporta provimento, uma vez que as duas irregularidades
reconhecidas pelo juízo de origem somam R$ 772,06 (setecentos e setenta e dois
reais e seis centavos), valor que representa 5,66% do total de despesas declarado
na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,

Num. 44379772 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que não era
exigível para a pretendida aprovação com ressalvas, porquanto na sessão de
julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao

Num. 44379772 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44379772 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210251676200000043325056
Número do documento: 25021210251676200000043325056
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:43:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600476-
64.2024.6.16.0043 - Turvo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 THIAGO PEREIRA BRUGER VEREADOR,
THIAGO PEREIRA BRUGER - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO GABRIEL XALAO -
PR43037-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025